Tribunal: TJMT
Processo: 0000083-59.2013.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 0000083-59.2013.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO.
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelado: Francisco Carlos Ramos e outros
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de Francisco Carlos Ramos e Trygve Gabriel Langfeldt, declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário executado e julgou extinto o processo com resolução de mérito.
Em suas razões recursais, o apelante realça, à luz do precedente emanado do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n. 1.340.553/RS), que a sentença merece ser revista, na medida em que “(...) o prazo de 1 ano de suspensão processual que necessariamente precede a prescrição terá início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Em outras palavras, ao contrário do decidido, o despacho ordenador da citação não inicia o prazo prescricional (...)”.
Assim, requer seja dado provimento ao recurso para afastar a decretação da prescrição intercorrente do crédito tributário.
Sem contrarrazões.
Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 932, inciso IV, “b”, do Código de Processo Civil.
Conforme é sabido, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (STJ. REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).”
Vê-se, pois, que, para a ocorrência da prescrição intercorrente, faz-se necessário o decurso do lapso de 01 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 05 (cinco) anos a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis até a efetiva citação ou concretização da penhora.
Na hipótese em estima, compulsando os autos, extrai-se que, em 07.01.2013, a Fazenda Pública Estadual ajuizou ação de execução fiscal em face dos executados com vistas à cobrança da dívida inscrita na Certidão de Dívida Ativa n. 20123271, que, à época, totalizava o valor de R$ 68.240,48 (sessenta e oito mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos).
Em 14.05.2013, o magistrado determinou a citação via Correios, com aviso de recebimento, que não restou exitosa, conforme certificado em 17.05.2013 (id. 96128041, pp. 15-17). Em 25.09.2013 o exequente tomou ciência da tentativa infrutífera de citação dos executados, vindo, apenas, em 29.08.2014, a requerer nova citação dos executados pelo Correio (id. 96128041, p. 19 e p. 33).
Após novas tentativas frustradas de citação dos executados, nota-se que, em 07.07.2020, o juízo a quo prolatou a sentença declarando, pois, prescrito o débito tributário e julgando extinto o feito, com resolução de mérito.
Verifica-se, portanto, a ocorrência do transcurso do lapso de 06 anos desde a primeira ciência da Fazenda Pública Estadual acerca da não localização dos executados (25.09.2013) até a prolação da sentença (07.07.2020), sendo possível observar, ademais, que, até a presente data, não se efetivou a citação exitosa dos executados, o que, à evidência, viabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz da jurisprudência reinante sobre o tema.
Logo, a despeito do pretenso embaralhamento dos marcos temporais pontuados na sentença recorrida, compreendo que, dado o transcurso de tempo superior ao referenciado, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente no caso concreto, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso.
Registra-se, en passant, que também é possível se cogitar da pretensa incidência do instituto da decadência na hipótese em estima (art. 173 do CTN), dado que o fato gerador data de 01.04.2005 e a data da constituição definitiva do crédito ocorreu em 23.12.2010, conforme se extrai da Certidão de Dívida Ativa constante do id. 96128041 (pp. 09-13).
Ante o exposto, com fincas no art. 932, inciso IV, “b”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao presente recurso.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 24 de março de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado